Tribunal: TJPA
Processo: 0814522-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814522-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: ANTONIO COSTA MORAES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0814522-61.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: ANTÔNIO COSTA MORAES NETO

(Advogado: Elvis Rodolfo da Silva Carvalho)

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

(Advogados: Jean Carlos Rovaris e Zilaudio Luiz Pereira)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. DOCUMENTO NOVO. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR). ORIGEM RURAL DA DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO AUTÔNOMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Antônio Costa Moraes Neto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, a qual havia dado provimento ao recurso da cooperativa de crédito para revogar tutela de urgência concedida pelo juízo de origem que suspendia a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário, vedava a negativação do nome do autor e impedia medidas de cobrança. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documento novo consistente em Cédula de Produtor Rural (CPR), que demonstraria a origem rural da dívida posteriormente formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documento juntado aos autos (Cédula de Produtor Rural) que, segundo o embargante, comprovaria a origem rural da dívida e influenciaria a análise da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao consignar que a operação discutida foi formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, instrumento regido pela Lei nº 10.931/2004, cuja natureza jurídica não se altera automaticamente em razão da condição de produtor rural do devedor ou da alegada destinação agropecuária dos recursos.

5.

As alegações relativas à eventual origem rural da dívida, à existência de Cédula de Produtor Rural anterior e ao incidente de exibição de documentos constituem matérias vinculadas ao mérito da ação revisional em trâmite no juízo de origem, que demandam análise probatória aprofundada em cognição exauriente.

6.

A Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda não contém indicação de que decorra de renegociação de dívida representada por CPR, inexistindo, portanto, demonstração documental inequívoca da alegada vinculação entre os títulos.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, inexistindo omissão quando a tese foi apreciada de forma global.

8.

Evidenciado que os embargos de declaração buscam apenas a reapreciação do conjunto fático-probatório e a modificação do resultado do julgamento, mostra-se inadequada a utilização da via integrativa para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A formalização da dívida por meio de Cédula de Crédito Bancário, sem referência expressa à origem rural da operação, impede o reconhecimento imediato de sua natureza como crédito rural em sede de cognição sumária.

3.

Questões relativas à origem rural da dívida e à eventual vinculação com Cédula de Produtor Rural anterior demandam análise probatória aprofundada no mérito da ação revisional, não sendo apreciáveis em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
rejeitar
os embargos de declaração
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
opostos por
ANTONIO COSTA MORAES NETO
, em face Acórdão proferido pelo 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814522-61.2025.8.14.0000, por meio da qual se
deu provimento
ao recurso interposto pela cooperativa agravada,
revogando-se
a tutela de urgência anteriormente deferida pelo juízo de origem, que suspendia a exigibilidade da
Cédula de Crédito Bancário
(CCB nº C43730619-0), vedava a negativação do nome do autor e impedia a adoção de medidas de cobrança.

O ato embargado foi publicado com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS RURAIS EXPRESSAS. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DO CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Antônio Costa Moraes Neto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por cooperativa de crédito, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB), impedir a negativação do nome do autor e barrar medidas de cobrança. O agravante sustenta que a operação possui natureza rural, derivando de CPR renegociada, e que tramita incidente de exibição do título original, pleiteando o restabelecimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operação formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) pode ser juridicamente reclassificada como contrato de crédito rural, de modo a autorizar tutela provisória para suspender sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui natureza jurídica autônoma, não se presumindo como operação de crédito rural, cuja formalização depende da observância das exigências do Decreto-Lei nº 167/1967 e da incorporação de cláusulas específicas, ausentes no caso concreto.

4. A alegação de que a CCB se originou de novação de CPR e de que há pedido de exibição do título original são questões a serem apreciadas no curso da ação revisional, em cognição exauriente, sendo incabível sua análise na via recursal de urgência.

5. Não demonstrada a probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC, mostra-se inviável o restabelecimento da tutela provisória anteriormente deferida.

6. A decisão agravada foi proferida com base em jurisprudência consolidada e com fundamentação per relationem, técnica admitida pelo STJ no Tema 1.306 (REsp 1.945.110/RS), sendo suficiente para enfrentar, ainda que sucintamente, as alegações relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário, sem cláusulas típicas do crédito rural, impede a aplicação do regime jurídico próprio das Cédulas de Crédito Rural.

2. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão ou restabelecimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

3. A técnica da fundamentação per relationem é válida quando o relator adota fundamentos da decisão agravada e enfrenta as questões relevantes do agravo interno, conforme entendimento firmado no Tema 1.306/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.021, §2º; Lei nº 10.931/2004; Decreto-Lei nº 167/1967.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.110/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022 (Tema 1.306)”.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que o colegiado deixou de analisar documento novo relevante juntado aos autos, consistente na Cédula de Produtor Rural (CPR) nº C23731109-3, apresentada após incidente de exibição de documentos no juízo de origem.

Afirma que o acórdão limitou-se a considerar que as alegações relativas à CPR estariam vinculadas ao mérito da ação revisional e que sua apreciação em sede de tutela de urgência configuraria supressão de instância, sem, contudo, examinar efetivamente a força probatória do documento para fins de aferição da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

Defende que a CPR comprovaria que a Cédula de Crédito Bancário executada decorre de renegociação de dívida originariamente rural, circunstância que atrairia a incidência da legislação específica do crédito rural (Lei nº 4.829/65, Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula 298 do STJ), bem como o direito ao alongamento da dívida.

Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a natureza do crédito deve ser definida pela sua destinação econômica, e não pela denominação formal do título, sendo necessária a análise da prova documental para verificar eventual enquadramento da operação no regime jurídico do crédito rural.

Sustenta, assim, que a omissão apontada compromete a fundamentação do julgado e impede o adequado exame dos requisitos da tutela de urgência, requerendo o saneamento do vício com pronunciamento expresso sobre o documento juntado, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reforma do acórdão e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais pertinentes, especialmente os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal e arts. 371, 435 e 1.014 do CPC.

Em contrarrazões, a cooperativa embargada sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a matéria ao concluir pelo desprovimento do agravo interno, razão pela qual os embargos de declaração configurariam mera tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Argumenta que o acórdão foi claro ao consignar que as alegações relativas à suposta novação decorrente de Cédula de Produtor Rural anterior e ao incidente de exibição de documentos dizem respeito ao mérito da ação revisional, demandando análise em cognição exauriente pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em sede recursal de tutela de urgência, sob pena de supressão de instância e inversão da lógica probatória.

Defende, ainda, que os embargos declaratórios possuem finalidade restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reavaliação do conjunto probatório ou à modificação do julgamento, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

No mérito, sustenta que a eventual existência de operação rural pretérita não tem o condão de alterar a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário posteriormente firmada, a qual constitui instrumento autônomo regido pela Lei nº 10.931/2004, sendo possível a novação da dívida e a substituição do crédito rural por crédito bancário comum, hipótese que afasta a incidência da legislação específica do crédito rural.

Acrescenta, ainda, que o pedido administrativo de prorrogação da dívida teria sido formulado de forma irregular e desacompanhado de documentação comprobatória adequada, motivo pelo qual requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que este Tribunal não teria analisado documento consistente na
Cédula de Produtor Rural (CPR)
juntada aos autos, o qual, segundo afirma, demonstraria a origem rural da dívida posteriormente formalizada por meio de
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
.

Todavia,
razão não assiste ao embargante
.

Isso porque o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a operação discutida foi
formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário
, instrumento regido pela
Lei nº 10.931/2004
, cuja natureza jurídica não se transmuda automaticamente em crédito rural pela mera alegação de destinação agropecuária dos recursos ou pela condição de produtor rural do devedor.

Além disso, restou expressamente consignado no julgado que as alegações relativas à eventual
origem rural da operação, bem como à existência de CPR anterior ou incidente de exibição de documentos
, dizem respeito ao
mérito da ação revisional em trâmite no juízo de origem
, demandando
cognição exauriente e análise probatória aprofundada
, circunstância que inviabiliza sua apreciação em sede de agravo interno ou em contexto de tutela de urgência.

Dessa forma, verifica-se que a questão suscitada pelo embargante
foi devidamente enfrentada
, ainda que de forma contrária aos seus interesses, o que afasta a alegada omissão.

A despeito disto, destaco, no ponto, por relevante, que a Cédula de Crédito Bancário nº C43730619-0 (objeto da ação de origem), não traz, em seu conteúdo, qualquer menção acerca da origem do crédito da operação, ou seja, não se extrai dos termos do contrato que a Cédula de Crédito Bancária executada é fruto de renegociação de dívida rural representada pela Cédula de Crédito Rural nº C23731109-3
,
inexistindo
, portanto,
demonstração documental inequívoca da alegada vinculação entre os títulos.

Com efeito, é firme a jurisprudência no sentido de que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
, bastando que exponha de forma suficiente as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, evidencia-se que os presentes embargos têm por finalidade
rediscutir o mérito da decisão proferida
, buscando a reapreciação do conjunto fático-probatório e a alteração do resultado do julgamento, providência que
não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, inexistindo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, cumpre registrar que,
para fins de prequestionamento
, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte embargante, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatoria.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026